Tribunal: TJES
Processo: 5009744-73.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009744-73.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
APELADO: LUCIMARA GOMES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VERBA SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COOPERATIVA MISTA ROMA contra sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais ajuizada por LUCIMARA GOMES. A sentença reconheceu a validade do contrato de consórcio celebrado entre as partes, acolheu parcialmente os pedidos da autora, determinando a devolução dos valores pagos após encerramento do grupo, rejeitou o pedido de danos morais e atribuiu sucumbência recíproca em igual proporção (50% para cada parte). A parte ré, ora apelante, insurge-se exclusivamente contra a distribuição das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a distribuição das verbas sucumbenciais determinada na sentença — na proporção de 50% para cada parte — observou adequadamente os critérios legais à luz do grau de êxito e insucesso das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição da sucumbência deve refletir o grau de êxito de cada parte na demanda, conforme prevê o art. 86 do CPC/2015.

A autora formulou quatro pedidos principais, tendo apenas um deles sido acolhido parcialmente, o que evidencia vitória limitada e sucumbência majoritária.

A sentença, ao reconhecer sucumbência recíproca em proporção igualitária (50% para cada parte), desconsiderou a real medida de procedência dos pedidos, devendo ser corrigida para refletir corretamente o resultado da lide.

Estabelece-se, portanto, a responsabilidade da autora pelo pagamento de 75% das custas e honorários advocatícios e da ré pelos 25% restantes, em respeito à distribuição proporcional da sucumbência.

A autora é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual se suspende a exigibilidade das verbas a ela impostas, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A distribuição da sucumbência deve observar a proporção de êxito e insucesso de cada parte na demanda.

A fixação de sucumbência igualitária somente é cabível quando houver equivalência objetiva na procedência dos pedidos formulados por ambas as partes.

A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1752361, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.03.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009744-73.2022.8.08.0030

APELANTE:
COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADA:
LUCIMARA GOMES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COOPERATIVA MISTA ROMA
contra a r. sentença do id. 14657842, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da “Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais”, ajuizada por
LUCIMARA GOMES
em desfavor da recorrente.

Em suas razões recursais (id. 14657850), alega, basicamente, que a sentença deve ser reformada no ponto em que fixou a sucumbência recíproca.

Afirma que não deu causa à propositura da ação, tendo apresentado documentação comprovando a ciência da parte autora quanto aos termos contratuais, bem como a inexistência de qualquer óbice para a rescisão contratual.

Argumenta que a sucumbência mínima é da recorrente, já que a sentença acolheu parcialmente a pretensão autoral.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para que a sentença seja reformada, a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14657861).

Muito bem.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita à distribuição das verbas sucumbencias na sentença em exame.

A recorrida, ora autora, ingressou com a demanda para discutir o Contrato de Consórcio celebrado entre as partes, pleiteando, ao final (id. 14657607, fls. 17/18): (i) a rescisão da avença; (ii) o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e sua nulidade; (iii) o reembolso do valor de R$ 13.682,00 (treze mil seiscentos e oitenta e dois reais) pago à empresa; (iv) indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença, por sua vez, reconheceu a validade do contrato celebrado e acolheu parcialmente os pedidos formulados nos seguintes termos:

[...]
3. Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

i)
Determinar
a requerida a realizar a devolução dos valores pagos pelo autor quando ocorrer o encerramento do grupo e seja descontado somente 0,3% sobre o valor da carta de crédito a título de taxa de administração, que devem ser corrigidas monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

ii)
Rejeitar
o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

iii) As partes sucumbiram em igual proporção (50% cada). Assim, Condeno a requerida e a requerente ao pagamento, pro rata, das custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, parágrafo 2°, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em face da parte autora, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

iv) Preclusa a via impugnativa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]

De fato, não se mostra possível concluir que as partes sucumbiram em proporções idênticas para a distribuição da verba à razão de cinquenta por cento, pois, dos quatro pleitos formulados, a apelada foi favorecida com o acolhimento de apenas um deles.

Havendo sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar a proporção do êxito e do insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/2015 e, no caso concreto, verifica-se que a apelada, ora autora, restou vencedora em 25% (vinte e cinco por cento) de sua pretensão.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada no tocante à distribuição das verbas sucumbenciais, à razão de 75% (setenta e cinco por cento) em desfavor da apelada, ora autora, e 25% (vinte e cinco por cento) em desfavor do apelante, ora réu.

Registro, porém, que a apelada está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão do id. 14657624, aplicando-se ao caso o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença objurgada no tocante à distribuição das verbas sucumbenciais, à razão de 75% (setenta e cinco por cento) em desfavor da apelada, ora autora, e 25% (vinte e cinco por cento) em desfavor do apelante, ora réu.